Tribunal: TJSP
Processo: 1083155-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.